Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPOSTA INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a realização de nova perícia, a ser efetivada por experto da área atuarial com especialidade em previdência complementar.

2. O art. 480 do Código de Processo Civil concede ao Juízo singular a faculdade de determinar, de ofício ou mediante requerimento da parte, a realização de nova perícia, desde que entenda que a matéria controvertida não está suficientemente esclarecida. 2.1. No caso em exame o valor foi apurado por dois expertos, sendo um especialista em ciências atuariais e outro em contabilidade. 2.2. A conclusão oferecida pelo segundo laudo pericial converge com a conclusão constante no último laudo complementar apresentado pelo primeiro perito. 2.3. É desnecessária a realização de nova perícia se as partes tiveram a oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito da prova técnica. 2.4. Aliás, o segundo experto designado, ao elaborar laudo complementar, ratificou as conclusões anteriormente explicitadas, tendo confirmado a quantia devida, resultante da utilização dos critérios fixados na sentença. 2.5. No caso em exame, em verdade, não ficou evidenciada a ocorrência de incorreção no cálculo elaborado pelo segundo experto.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.